Tribunal: TJMT
Processo: 1048796-35.2019.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
RAC no 1048796-35.2019.8.11.0041
VISTOS...
O presente recurso de apelação foi interposto contra sentença proferida nos autos da Ação de Busca e Apreensão, no qual, anteriormente, houve a interposição do Recurso de Agravo de Instrumento no 1002008-52.2020.8.11.0000, distribuído e julgado pelo Exmo. Sr. Des. João Ferreira Filho (ID. 50765980).
Desse modo, com fundamento no art. 80, §1o, do RITJ/MT e, ainda, em atenção ao disposto no art. 930, parágrafo único, do CPC, determino que sejam os autos redistribuídos por prevenção ao Exmo. Sr. Des. João Ferreira Filho.
Cumpra-se.
Cuiabá, 21 de julho de 2020.
José Zuquim Nogueira
Desembargador Relator